Tribunal: TRF3
Processo: 5000150-07.2025.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
173/575)

5000150-07.2025.4.03.6140

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000150-07.2025.4.03.6140

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENIL DO BRASIL INDUSTRIAL EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E MULTA REGULAMENTAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para reduzir a multa aplicada em parcelamento administrativo ao limite de 100% do valor do tributo principal, bem como condenou a União ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A União sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal. No mérito, defende a legalidade da cumulação de multa de ofício qualificada pela supressão de IPI e multa regulamentar decorrente da utilização de notas fiscais inidôneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal configura inépcia da petição inicial; (ii) se a cumulação de multa de ofício qualificada e multa regulamentar que, somadas, ultrapassam 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende ao requisito do art. 320 do Código de Processo Civil, pois os documentos juntados permitem a identificação do valor do tributo e do montante global das multas, sendo suficiente para o exame da controvérsia jurídica relativa ao limite constitucional da penalidade tributária.

A confissão de dívida decorrente da adesão a parcelamento não impede o controle judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375.

A multa tributária superior a 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A análise do caráter confiscatório deve considerar a carga sancionatória total imposta ao contribuinte. A cumulação de multa de ofício qualificada com multa regulamentar que resulte em percentual superior a 100% do tributo viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

No caso concreto, o somatório das multas alcançou 240,21% do valor do tributo principal, circunstância que justifica a limitação do montante sancionatório ao patamar de 100% do débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal não configura inépcia da petição inicial quando os documentos apresentados permitem a análise da controvérsia jurídica.

A confissão de dívida em parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária.

A cumulação de multas tributárias que resulte em carga sancionatória superior a 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório e autoriza a redução da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1133027/SP, Tema 375; STF, ARE 1315562 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STF, RE 833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25.11.2014; TRF3, AI 5030509-32.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 20.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000150-07.2025.4.03.6140

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052-A

APELADO: RENIL DO BRASIL INDUSTRIAL EIRELI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Santo André - Seção Judiciária de São Paulo que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente o pedido inicial para reduzir a multa aplicada no âmbito do parcelamento administrativo (PEP no 0211.00012.0103206379.24-16) ao limite de 100% do valor do principal. A sentença também condenou a União ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (ID 338164243).

Em suas razões recursais, a União aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de juntada de documentos essenciais (PAF). No mérito, sustenta a legalidade da cumulação de sanções de naturezas distintas aplicadas no PA no 13074-732.453/2024-62: uma multa de ofício qualificada (150%) decorrente da supressão de tributo (IPI) e uma multa regulamentar (art. 572, II, do RIPI/2010) em virtude da utilização de notas fiscais inidôneas. Argumenta que a multa de ofício, após as reduções do parcelamento, perfaz apenas 90% do valor do principal, não afrontando o Tema 863 do STF, e que a multa regulamentar possui fato gerador autônomo, não devendo ser computada para fins de aferição do efeito confiscatório (ID 338164244).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 338164246).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Preliminarmente, suscita a União a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte autora não teria colacionado aos autos a cópia integral do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 13074-732.453/2024-62, o que impediria a compreensão exata da autuação e dos fundamentos das multas aplicadas.

Não assiste razão à recorrente. No sistema processual civil brasileiro, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (artigo 320 do Código de Processo Civil). No caso vertente, a controvérsia não repousa sobre a validade fática dos lançamentos ou sobre a ocorrência material das infrações descritas pelo Fisco — questões que demandariam o revolvimento do PAF —, mas sim sobre o aspecto estritamente jurídico da carga sancionatória final imposta ao contribuinte.

Os extratos de parcelamento acostados pela autora são suficientes para demonstrar o valor do principal e o montante global da multa exigida, permitindo o exercício do contraditório e o exame, pelo Poder Judiciário, da legalidade e constitucionalidade do percentual aplicado. Ademais, a própria União, em sua peça defensiva e recursal, logrou êxito em detalhar a natureza das multas, suprindo qualquer eventual lacuna informativa.

Assim, rejeito a preliminar.

Superado o ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

De início, insta pontuar que a confissão da dívida pelo contribuinte no âmbito do parcelamento não veda o questionamento judicial do débito quanto aos aspectos jurídicos, mesmo porque a Administração Pública não pode agir em desacordo com a lei ou ditames constitucionais, sendo possível ao Poder Judiciário avaliar a legalidade e os limites do parcelamento efetuado.

Este é o entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 375, nos autos do REsp 1133027/SP, em que fixada a seguinte tese jurídica:

"A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)"

No caso concreto, verifica-se que a apelada celebrou parcelamento simplificado, cuja consolidação se deu em outubro/2024, sendo que a multa aplicada ultrapassa em mais de 200% o valor do tributo exigido (ID 338164163).

Desse modo, deve ocorrer a redução da multa a 100% do valor do tributo, tendo em vista o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada além do valor do próprio crédito fiscal, conforme entendimento assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF, ARE 1315562 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO - CONFISCO - ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ - Pleno, relator ministro Ilmar Galvão - e Recurso Extraordinário no 582.461/SP - Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.

(STF, RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

Nesse sentido também o precedente desta E. Corte Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. O descumprimento da obrigação tributária por parte do contribuinte importa a imposição de multa, nos estritos termos da lei especial, não cabendo ao Judiciário alterar tal disposição.

2. A multa punitiva não deve exorbitar o valor total do crédito tributário (100% do valor do tributo atualizado), sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de desestimular o pagamento.

3. A multa poderá ser afastada se restar evidenciado o seu caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Jurisprudência do STF.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 5030509-32.2022.4.03.0000. Relatora Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. 4a Turma, Data: 20/03/2023, Fonte da publicação: DJEN DATA: 10/04/2023)

Ademais, deve-se tecer algumas considerações a respeito da adequação da penalidade tributária ao princípio da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. A atividade sancionatória do Estado, embora necessária para a repressão de condutas ilícitas e para o desestímulo à evasão fiscal, encontra limites intransponíveis nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863 de Repercussão Geral (RE 736.090/SC), fixou a seguinte tese:

"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96 (...)"

Embora a União argumente que a multa de ofício isoladamente — após as reduções do parcelamento — atingiria apenas 90% do tributo, não se pode ignorar o resultado prático da cobrança. O contribuinte foi compelido a suportar, além da multa de ofício, uma multa regulamentar, cujo somatório, no momento da consolidação do parcelamento, atingiu o patamar de 240,21% sobre o valor do tributo principal.

Outrossim, a tese fazendária de que a autonomia dos fatos geradores, isto é, omissão de recolhimento e uso de notas inidôneas, permitiria a extrapolação do limite de 100% não subsiste frente à hermenêutica constitucional contemporânea.

A vedação ao confisco deve ser analisada sob a ótica da carga sancionatória total imposta sobre um mesmo fato econômico ou contexto infracional. Permitir que o Estado fragmente uma mesma conduta fraudulenta em diversas multas autônomas, de modo que o somatório destas ultrapasse significativamente o valor do próprio imposto devido, seria esvaziar a garantia constitucional prevista no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, ainda que existam penalidades com previsões legais distintas, o teto de 100% (cem por cento) deve servir de baliza para o montante sancionatório global. A penalidade não pode assumir tal magnitude que se torne mais onerosa que o próprio tributo, transformando-se em instrumento de aniquilação do patrimônio do contribuinte em vez de simples sanção administrativa.

Verificado que, no caso concreto, a multa aplicada desbordou — e muito — do limite da proporcionalidade, correta se mostra a sentença ao promover o decote do excesso, adequando a cobrança aos parâmetros constitucionais.

Desse modo, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E MULTA REGULAMENTAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para reduzir a multa aplicada em parcelamento administrativo ao limite de 100% do valor do tributo principal, bem como condenou a União ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A União sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal. No mérito, defende a legalidade da cumulação de multa de ofício qualificada pela supressão de IPI e multa regulamentar decorrente da utilização de notas fiscais inidôneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal configura inépcia da petição inicial; (ii) se a cumulação de multa de ofício qualificada e multa regulamentar que, somadas, ultrapassam 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende ao requisito do art. 320 do Código de Processo Civil, pois os documentos juntados permitem a identificação do valor do tributo e do montante global das multas, sendo suficiente para o exame da controvérsia jurídica relativa ao limite constitucional da penalidade tributária.

A confissão de dívida decorrente da adesão a parcelamento não impede o controle judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375.

A multa tributária superior a 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A análise do caráter confiscatório deve considerar a carga sancionatória total imposta ao contribuinte. A cumulação de multa de ofício qualificada com multa regulamentar que resulte em percentual superior a 100% do tributo viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

No caso concreto, o somatório das multas alcançou 240,21% do valor do tributo principal, circunstância que justifica a limitação do montante sancionatório ao patamar de 100% do débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada integral do Processo Administrativo Fiscal não configura inépcia da petição inicial quando os documentos apresentados permitem a análise da controvérsia jurídica.

A confissão de dívida em parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária.

A cumulação de multas tributárias que resulte em carga sancionatória superior a 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório e autoriza a redução da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1133027/SP, Tema 375; STF, ARE 1315562 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STF, RE 833106 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25.11.2014; TRF3, AI 5030509-32.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão